Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-25.2022.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015335-25.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO TEMA 885/STJ. ALEGADA OMISSÃO SOBRE O PERIGO DE DANO AO PATRIMÔNIO DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Edelo Marcelo Ferrari contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, aplicando a sistemática de recursos repetitivos (Tema 885/STJ), negou seguimento ao recurso especial.

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto ao perigo de dano ao patrimônio do avalista, diante da recuperação judicial da empresa devedora principal. Sustenta divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, especialmente no que se refere à possibilidade de suspensão da execução contra coobrigados.

3.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o recurso especial seja admitido e analisado pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento do embargante sobre o suposto risco ao patrimônio do avalista, considerando a recuperação judicial da empresa devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão expressamente fundamenta que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra o avalista, conforme entendimento consolidado no Tema 885/STJ e na Súmula 581/STJ.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a novação decorrente da recuperação judicial não se estende aos coobrigados, fiadores ou avalistas, que permanecem responsáveis pelo pagamento integral da dívida.

8.

A recuperação judicial visa proteger o patrimônio da empresa devedora, não dos garantidores, cuja obrigação é solidária e autônoma. Assim, não há fundamento para alegação de perigo de dano ao patrimônio do avalista que justifique a suspensão da execução.

9.

O embargante se limita a reiterar os argumentos do agravo interno, demonstrando mera insatisfação com o mérito da decisão, o que não constitui fundamento para embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

A recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade da execução contra o avalista, fiador ou coobrigado, conforme a Súmula 581/STJ e o Tema 885/STJ.

3.

A novação operada pela recuperação judicial não afeta os garantidores da dívida, que permanecem responsáveis pela integralidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, art. 884; Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.267.020/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.648.003/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, REsp no 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
1015335-25.2022.8.11.0055

EMBARGANTE:

EDELO MARCELO FERRARI

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

Trata-se recurso de embargos de declaração propostos por Edelo Marcelo Ferrari, em face do acórdão id 260057673, que negou provimento ao agravo interno apresentado em face da decisão id 245700677 da Vice-Presidência, que, por sua vez, negou seguimento a recurso especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 885.

O embargante sustenta, em síntese, que houve o
missão no acórdão quanto ao ponto específico sobre o perigo de dano ao patrimônio do avalista, considerando que a empresa devedora principal está em processo de recuperação judicial.

Argumenta que
“o Acórdão recorrido, ao determinar a manutenção da Execução contra o Agravante/Avalista, divergiu da jurisprudência consolidada do STJ, a qual determina que as execuções individuais ajuizadas contra a empresa em Recuperação Judicial devem ser suspensas, após a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, e não seguirem em face de seus coobrigados. (...) Diante do exposto, restou demonstrada a distinção do presente caso em relação ao Tema 885 do STJ, bem como a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência da Corte Superior”.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja admitido o recurso especial, permitindo que a questão seja examinada pelo STJ a fim de resguardar seu patrimônio contra atos expropriatórios que poderiam comprometer os esforços da devedora principal para superar a crise econômico-financeira.

Recurso tempestivo (id 263560271).

Intimada, a parte adversa se manifestou no id 263977284.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição, pois o embargante se limita a repetir os mesmos argumentos constantes das razões do agravo interno.

Com efeito, o embargante insiste no argumento de que
houve o
missão no acórdão quanto ao ponto específico sobre o perigo de dano ao patrimônio do avalista, considerando que a empresa devedora principal está em processo de recuperação judicial.

Argumenta que
“o Acórdão recorrido, ao determinar a manutenção da Execução contra o Agravante/Avalista, divergiu da jurisprudência consolidada do STJ, a qual determina que as execuções individuais ajuizadas contra a empresa em Recuperação Judicial devem ser suspensas, após a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, e não seguirem em face de seus coobrigados. (...) Diante do exposto, restou demonstrada a distinção do presente caso em relação ao Tema 885 do STJ, bem como a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência da Corte Superior”.

Neste ponto, constou do acórdão embargado, in verbis:

“(...) conforme se depreende do acórdão objeto do Recurso Especial, eventual suspensão das ações e execuções alcançam o autor da recuperação judicial; tendo o E. Superior Tribunal de Justiça consolidado entendimento de que ‘ao contrário do que afirma o Apelante, de que a presente ação monitória deveria ser suspensa, em face de suposta ocorrência da novação do crédito, nos termos do art. 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005, sujeitando-o ao juízo universal da falência, é certo que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da súmula 581/STJ’. – Tema 885/STJ. (id 217456691)”.

Em seguida, consignou-se que
“uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Do referido acórdão ainda constou a citação de julgados a sustentar o seu fundamento, conforme trechos abaixo colacionados:

“(...) ‘
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ). (...) 7. Agravo Interno não provido’. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]”
.

Patente, pois, a ausência de qualquer omissão ou contradição do julgado, sendo manifesta a irresignação com o seu resultado, buscando a parte, por meio dos aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão.

Ademais, em relação à supressão de garantias, a câmara julgadora nada decidiu, notadamente porque o ponto fulcral das razões do recurso especial é a alegação de que a novação operada pelo plano de recuperação aprovado constitui óbice ao prosseguimento da execução em face do devedor solidário e coobrigado, pois, do contrário, haveria pagamento em duplicidade do mesmo débito, configurando enriquecimento ilícito do exequente em detrimento dos executados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 884 do Código Civil).

Nessa linha, constata-se que sequer houve indicação de afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC nas razões do recurso especial, em virtude da ausência de exame da questão referente à supressão de garantias, o que reforça que o ponto central da sua irresignação reside nos efeitos da novação sobre os sócios e avalistas.

Ademais, o tópico principal dos presentes embargos de declaração se refere a uma possível imposição de risco ao patrimônio do avalista, nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/05, o que independe da existência de cláusula de supressão de garantias. Por oportuno, totalmente descabida a referida arguição, pois a recuperação judicial visa a proteção do patrimônio da empresa devedora, ante
natureza solidária e autônoma da obrigação assumida no aval.

Em tempo, eis a jurisprudência atual e dominante do STJ sobre o ponto,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. DÍVIDA NÃO SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DE TITULARIDADE DOS COOBRIGADOS. SÚMULA 83/STJ. COMPETÊNCIA E NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Apesar de o plano de recuperação judicial operar novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra os fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

2. No tocante às teses relativas à competência e à novação, é certo que não houve o devido combate, no agravo interno, ao fundamento contido n a decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 2.648.003/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA.

1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores.

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ).

4. ‘O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar’ (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016).

5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista.

6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os ‘Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (art. 49, § 1o). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor.

Doutrina. Precedente.

8. Recurso especial provido”
. (REsp n. 2.129.985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Desse modo, não se vislumbra nenhuma omissão, de modo que,
o embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do agravo interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025